Tribunal: TJSP
Processo: 0000878-36.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Mérito incontroverso – Pedido de diminuição da pena base, reconhecimento da tentativa com a respectiva diminuição de pena, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Descabimento – Responsabilização e apenação adequadas - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000878-36.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ROGERIO ALVES PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO
TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000878-36.2018.8.26.0537
Apelante: Rogerio Alves Pires
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 11755
Apelação criminal Furto Mérito incontroverso
Pedido de diminuição da pena base, reconhecimento da
tentativa com a respectiva diminuição de pena, fixação
de regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos - Descabimento
Responsabilização e apenação adequadas - Recurso
desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 288/293, acrescenta-se
que a MM. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo, Dra. Fernanda Yamakado Nara, julgou procedente
a ação penal movida para condenar ROGERIO ALVES PIRES à pena
privativa de liberdade de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e ao
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em regime
inicial semiaberto, como incurso no artigo155, caput, do Código Penal.
Concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
Tempestivamente,
apela
ROGERIO
buscando
o
reconhecimento da tentativa, afastamento dos maus antecedentes em
razão do período depurador e fixação de regime mais brando.
Contrariado o recurso, a D. Procuradoria Geral de Justiça
é pelo desprovimento (fls. 324/328).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de maio de 2018, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
volta das 10h30, na Rua Marechal Deodoro, no 270, Box 25, Nova
Petrópolis, na Comarca de São Bernardo do Campo, ROGÉRIO
ALVES PIRES subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em
uma caixa acústica de som portátil, conforme auto de exibição e
apreensão às fls. 12, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais),
pertencente ao estabelecimento comercial Centralcell.
Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, o
denunciado entrou no estabelecimento comercial e colocou dentro de
uma sacola, que com ele carregava, a caixa acústica de som portátil, que
estava na vitrine da loja. Em seguida, saiu do estabelecimento,
empreendendo fuga.
Nesta oportunidade, a proprietária da loja, percebendo a
ação do denunciado, deu alarme do furto, ocasião em que este foi detido
próximo ao local por populares que, ato contínuo, acionaram policiais
civis que faziam ronda no local.
Diante disto, o denunciado foi preso em flagrante e
conduzido até a Delegacia de Polícia.
Embora não tenha havido irresignação quanto a
condenação em si, a mesma era de rigor.
A
confissão
do
apelante
veio
amparada
pelos
depoimentos dos policiais.
No entanto, o apelante sustenta a não consumação do
delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sem razão.
Ouvidos, os policiais que efetuaram a prisão narraram as
circunstâncias do flagrante nos exatos termos da denúncia.
Na data dos fatos, estava em patrulhamento quando
populares o acionaram dizendo que havia sido praticado um furto em
um loja de aparelhos eletrônicos; também diziam que o furtador tinha
sido apreendido por populares. Foi até o local dos fatos e realmente o
réu estava detido por populares. Informalmente ele confessou a prática
do crime. Segundo a vítima, o acusado passou na loja, deu uma olhada,
pegou a caixinha e saiu correndo. A vítima gritou e o próprio pessoal da
galeria conseguiu segurá-lo (fls. 259).
No mesmo sentido o policial Leonardo Nishida Alves da
Silva.
O delito foi consumado.
O apelante apoderou-se do bem e fugiu da loja, tendo
que por pouco tempo a posse da res. A proprietária então percebeu e
gritou contando com a ajuda de populares que o detiveram.
No tocante à pena, nada a ser alterado.
O apelante possui diversas condenações transitadas em
julgado que configuram maus antecedentes.
O que ocorre é que a antiga condenação é levada em
conta para majorar a pena do novo delito.
Não existe previsão legal que impeça de se considerar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
maus antecedentes, apenas porque relativos a crimes cometidos há
tempos. O período depurador de cinco anos se refere apenas à
reincidência
Ademais, absolutamente razoável e justo que o histórico
criminal do agente seja considerado pela correta premissa de que aquele
que nunca violou a lei não deve ser punido com o mesmo rigor daquele
que já desobedeceu ao ordenamento e, ainda, voltou novamente a fazê-
lo.
Assim, fica mantido o aumento de 1/6, partindo-se de 01
ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Ainda nessa fase, cumpre observar que a confissão foi
compensada com uma das reincidências por se tratar de réu
multireincidente, sendo que a outra condenação gerou o aumento de 1/6
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Ausentes outras modificadoras, as penas tornaram-se
definitivas.
Por fim, o histórico criminal do apelante, afastou a
possibilidade de substituição da corporal e justificou a eleição do
regime semiaberto para seu cumprimento.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR